Tribunal: STF
Processo: ARE 1252672
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ementado nos seguintes termos: 
          “CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO ESTIMATÓRIO. RESCISÃO. PRELIMINAR. PEDIDO DE INGRESSO DOS SÓCIOS DA EMPRESA RÉ NO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ESTABILIZAÇÃO SUBJETIVA DA DEMANDA. RECONVENÇÃO. PEDIDO INDENIZATÓRIO. REGISTRO FALSO DE OCORRÊNCIA POLICIAL. FURTO DE VEÍCULO. PREJUÍZOS DE ORDEM MATERIAL E MORAL. CONDENAÇÃO DO AUTOR RECONVINTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA REVENDEDORA DO VEÍCULO E DA INSTITUÇÃO FINANCEIRA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.” (eDOC 2, p. 26/27) 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXII e, XXXIV, a do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que, apesar de indicar os fatos realmente ocorridos, foi condenado a pagar indenização por danos morais e materiais. Argumenta-se, ainda, que a propriedade do veículo objeto da controvérsia foi repassado a terceiro sem sua anuência, o que teria violado seu direito de propriedade. (eDOC 2)
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    No caso, verifico que o Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, consignou que o ora agravante registrou falsa ocorrência de furto de veículo, fato que gerou enormes transtornos ao adquirente do carro, que foi apreendido por autoridade policial. Por esse motivo, condenou o agravante ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. 
    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “A conduta ilícita - falsa comunicação de crime - gerou enormes transtornos e aborrecimentos ao adquirente do carro, que teve seu veículo apreendido pela autoridade policial, aos 27/03/2017 - fls. 17. Em consequência, o réu/reconvinte foi conduzido pela autoridade policial como suspeito de furto supostamente praticado. 
    Conforme discorrido pelo juiz sentenciante, "limitadamente à responsabilização civil (que independe de eventual responsabilidade criminal), resta comprovado o ato ilícito e o exercício abusivo do direito de noticiar a prática de fatos delituosos por parte do reconvindo em desfavor do reconvinte, razão por que tem-se por configurados os danos morais decorrentes da violação à honra, à imagem e à vida privada do autor, consoante a regra do artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal". 
    (...)
    Portanto, contrariamente ao sustentado pelo autor/reconvindo, em suas razões recursais, não se cuida de mero registro de ocorrência policial solicitando providências, sem prova de má-fé ou dolo, mas de notícia falsa da ocorrência de crime da qual decorreu prejuízos na esfera íntima do réu/reconvinte, causando-lhe danos morais passíveis de serem indenizados. 
    Da mesma forma, o dano material restou satisfatoriamente demonstrado nos autos, em virtude da deteriorização do veículo, tendo em vista sua apreensão pela autoridade policial, advindo daí os prejuízos descritos no orçamento de fl. 128/129, documento que sequer foi impugnado pelo autor/reconvindo ao apresentar contestação - fls. 229/232. 
    Feitas essas considerações, quanto aos pontos apreciados, a sentença não merece reformas, pois proferida em conformidade com as provas carreadas aos autos.” (eDOC 2, p. 37/38)
    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, o seguinte precedente: 
    “DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. NEGLIGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO DE COMUNICAR VEÍCULO LOCALIZADO APÓS FURTO. AGRAVO REGIMENTAL. REELABORAÇÃO DA ESTRUTURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUE APLICA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 04.6.2014. 1. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte de que incabível recurso agravo e reclamação contra a sistemática da repercussão geral (art. 543-B do CPC) aplicada pelo Tribunal de origem, observado como marco temporal a data de 19.11.2009. 2. Exaustivamente examinados os argumentos veiculados no agravo regimental, ratifica-se a adequação da sistemática aplicada à espécie” (art. 328 do RISTF). 3. Agravo regimental conhecido e não provido. ” (ARE 927.100 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.2.16)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, II, DA CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 636 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. II - O Tribunal entende não ser cabível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). Precedentes. III – Agravo regimental improvido.” (ARE 759.711 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.10.2013)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 2, p. 39), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente